Tribunal: STJ
Processo: 5012404-96.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121261 - RJ(2024/0028517-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
S/A
NAVEGAÇÃO
AGRAVANTE
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f531ecb-a3a3-46d7-8c08-feb57af899e4

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5f531ecb-a3a3-46d7-8c08-feb57af899e4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121261 - RJ (2024/0028517-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO
AGRAVANTE
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1129):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IRPJ
E
CSLL.
Documento eletrônico VDA52918785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:40
Código de Controle do Documento: 4046595f-3280-4162-8f26-48471fef5528

COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
As agravantes alegam que a decisão agravada “(...) não enfrentou o
pedido subsidiário formulado pelas Agravantes. Com efeito, de forma
subsidiária, as Agravantes requereram a compensação tanto das
estimativas como das antecipações via balancetes de redução e suspensão
com tributos da mesma espécie, quais sejam, créditos decorrentes da
apuração de saldo negativo de IRPJ e CSLL, nos moldes do
§ 1o,
art. 66,
da Lei n° 8.383/91, que expressamente permite tal procedimento de
compensação com créditos de tributos da mesma espécie.” (fl. 1160).
Afirmam que o entendimento do acórdão recorrido sobre a questão não
merece prosperar, pois “(...) a
trata sobre o direito à
Lei no 8.383/1991
compensação de tributos e contribuições da mesma espécie, (...)” (fl.
1161). Assim, “(...), requerem, ao menos, a reforma do acórdão recorrido
com relação ao pedido subsidiário formulado, a fim de que seja
reconhecido o seu direito de promover a compensação das estimativas de
IRPJ e CSLL com os saldos negativos de IRPJ e CSLL, respectivamente,
com base no
§ 1o, da
” (fl. 1164).
art. 66,
Lei n. 8.383/1991.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Consigna-se, ainda, que conquanto a parte tenha nominado o recurso
como “agravo interno”, em verdade sua irresignação se dá quanto a uma
Documento eletrônico VDA52918785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:40
Código de Controle do Documento: 4046595f-3280-4162-8f26-48471fef5528

suposta omissão na decisão recorrida, pelo que, em verdade, o recurso
cabível seria de embargos declaração.
Não obstante, os prazos para interposição de embargos de declaração
e de agravo interno são distintos. Com efeito, o prazo legal para oposição
dos embargos de declaração é de 5 dias (art. 1023 do
,
CPC/2015)
enquanto o do agravo interno é de 15 dias (art. 1003, §5o, do
,
CPC/2015)
ambos contados em dias úteis (art. 219 do
.
CPC/2015)
No caso, a decisão recorrida foi publicada em
(fl. 1144),
18/6/2025
pelo que o prazo para oposição de aclaratórios iniciou-se em
e
23/6/2025
findou-se em
O agravo interno, todavia, foi protocolado nesta
27/6/2025.
Corte tão somente em 30/7/2025.
Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “é
inviável a utilização do agravo interno como embargos de declaração,
apontando-se suposta omissão na decisão agravada, o que torna incabível
a aplicação do princípio da fungibilidade dada a inexistência de dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser interposto, qual seja, os embargos
declaratórios” (AgInt no
Rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp 1.172.209/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
26/6/2024)
A propósito, o seguinte julgado da Primeira Seção:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
AGRAVO
INTERNO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INVIABILIDADE.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
[...]
III - Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal,
para receber o agravo interno como embargos de declaração, uma vez que
tal medida depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida
objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro
grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido
apresentado no prazo daquele que seria o correto, o que não ocorre, no
Documento eletrônico VDA52918785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:40
Código de Controle do Documento: 4046595f-3280-4162-8f26-48471fef5528

caso, diante da inexistência de dúvida objetiva e da existência patente de
erro grosseiro, pois são os embargos de declaração o recurso cabível para
sanar omissões, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
[...]
V - Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS 28.417/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe de 30/11/2023)
Deste modo, não é possível receber o presente agravo como
embargos de declaração, aplicando o princípio da fungibilidade.
Pois bem. Dito isso, analisa-se o agravo interno.
A decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial
porque não evidenciada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC
/2015 e porque, no mérito, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia
trazida no recurso especial das contribuintes em conformidade com o
entendimento do STJ sobre a matéria.
Ocorre que as agravantes não impugnaram, especificamente, nenhum
dos fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt no
14/3/2023;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 2.215.294/PA,
DJe de
AgInt no
Rel. Min. Herman
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe de
AgRg nos
Rel. Min.
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
AgInt no TP 3.879/RJ,
29/9/2022;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
2/6/2022;
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.949.877/PE,
de 12/4/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA52918785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:40
Código de Controle do Documento: 4046595f-3280-4162-8f26-48471fef5528

É como voto.

Documento eletrônico VDA52918785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:40
Código de Controle do Documento: 4046595f-3280-4162-8f26-48471fef5528

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.121.261 / RJ
Número Registro: 2024/0028517-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124049620184025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
RECORRENTE : CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
RECORRIDO
: ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
RECORRIDO
: CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - INCIDÊNCIA SOBRE LUCRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALIANCA S/A - INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA54008840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: e9a6eeb6-bc00-4cbb-90e0-74dbf8c44212

AGRAVANTE : CBO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: e9a6eeb6-bc00-4cbb-90e0-74dbf8c44212